Tribunal: TJES
Processo: 0005431-55.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005431-55.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMARA JESUS SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES JÁ ENFRENTADAS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelos réus, contra acórdão que negou provimento às apelações defensivas e manteve a condenação da acusada, pela prática do crime de associação para o tráfico, às penas de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 900 dias-multa, bem como a condenação do corréu, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação, com majorante pelo emprego de arma de fogo, e lavagem de dinheiro, em concurso material, às penas de 24 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.320 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não apreciar o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, que não foi arguida pelo corréu em razões de apelação; e (ii) estabelecer se houve omissão no exame das preliminares suscitadas pela acusada acerca da competência do juízo para deferimento das medidas cautelares e da validade da busca e apreensão em sua residência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 619 do CPP, apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à provocação de novo julgamento da lide.

O corréu não formulou, nas razões de apelação, pedido de afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo no crime de tráfico de drogas, de modo que o acórdão não incorre em omissão ao deixar de apreciar tese não submetida ao julgamento do recurso principal.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em matéria não arguida em apelação, caracteriza inovação recursal, circunstância que impede sua análise na via integrativa.

O acórdão embargado examinou as teses efetivamente deduzidas na apelação do corréu, conforme os limites da pretensão recursal, inexistindo vício de omissão a ser sanado.

O voto condutor do acórdão enfrentou expressamente as preliminares suscitadas pela acusada, reconhecendo a competência do Juízo de Guarapari, firmada por prevenção em razão da concessão inicial de medidas cautelares em investigação de crimes de natureza permanente, nos termos do art. 71 do CPP.

O acórdão também apreciou a alegação de nulidade da busca e apreensão realizada na sua residência, concluindo que a medida foi autorizada judicialmente de forma fundamentada, com base em diligências prévias realizadas no curso do inquérito policial.

A discordância da parte quanto à conclusão adotada pelo colegiado configura mera irresignação com o resultado do julgamento, e não omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento considera-se atendida nos termos do art. 1.025 do CPC, aplicado cumulativamente com o art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005431-55.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMARA JESUS SILVA, ALEXANDRE MIRANDA OLMO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIA BORGES GOMES LOBO - ES29288-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960, DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603, MICHELLE RANGEL ALMEIDA - ES36611

VOTO

Cuidam-se de
Embargos de Declaração
, interpostos por
SAMARA JESUS SILVA
e

ALEXANDRE MIRANDA OLMO
,
em face do v. Acórdão id. 18729982, que negou provimento aos apelos, mantendo a condenação da primeira pela prática do crime de
associação para o tráfico
(art. 35, da Lei nº 11.343/06), às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 900 (novecentos) dias-multa, e do segundo, pela prática dos delitos de
tráfico de entorpecentes e associação para tal fim, majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), e lavagem de dinheiro (art. 1º, “caput”, e §1º, inciso I, da Lei 9.613/1998
), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 2.320 (dois mil trezentos e vinte) dias-multa.

A defesa de ALEXANDRE sustenta (id 18872976), em síntese, a ocorrência do vício da omissão, objetivando o afastamento da causa de aumento, pelo emprego de arma de fogo (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06).

Por sua vez, a ré SAMARA alega (id 19002932) que o acórdão é omisso, pois não enfrentou as preliminares arguidas, quais sejam: i) incompetência do juízo que deferiu as medidas cautelares de busca e apreensão e ausência de comunicação ao juízo da respectiva comarca; e ii) nulidade da busca e apreensão na residência da embargante.

O Acórdão unânime impugnado, restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO POLICIAL “BARÃO”. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRELIMINARES AFASTADAS. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelos réus, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que julgou procedente a denúncia oferecida com base nas investigações da Operação “Barão”, deflagrada para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro na Grande Vitória/ES. A denúncia narra que, em 27/10/2020, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis vinculados aos acusados. Na residência de ALEXANDRE, foram encontrados entorpecentes, arma de fogo, balanças de precisão e anotações relacionadas ao tráfico. Em sua empresa, localizada em Cariacica/ES, foram apreendidos R$ 77.126,00 em espécie, cadernos com registros de comercialização de drogas e comprovantes bancários.

Na casa de ERCÍLIO, corréu confesso, foram localizados 236 tabletes de maconha, armazenados em veículo de propriedade de ALEXANDRE, com quem mantinha vínculo operacional. Na residência de SAMARA, foram encontrados dinheiro em espécie, balança de precisão, caderno com anotações e mensagens relacionadas ao tráfico.
Com base nesses elementos, o Ministério Público denunciou SAMARA por associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) e ALEXANDRE por tráfico de drogas majorado (arts. 33 c/c 40, IV), associação para o tráfico (art. 35) e lavagem de dinheiro (art. 1º, caput e § 1º, I, da Lei nº 9.613/98), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: preliminarmente (i) examinar a alegada nulidade da medida de busca e apreensão na residência de SAMARA; (ii) avaliar a existência de violação à cadeia de custódia da prova digital; (iii) verificar a competência do juízo de Guarapari; no mérito (iv) analisar a suficiência probatória quanto à prática dos crimes de tráfico, associação e lavagem de dinheiro; e (v) reavaliar a dosimetria das penas, incluindo pedidos de reconhecimento de tráfico privilegiado, detração penal e restituição de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares

A medida de busca e apreensão realizada na residência de SAMARA está amparada em autorização judicial devidamente fundamentada, com base em diligências prévias no curso do inquérito policial, afastando qualquer alegação de nulidade. Preliminar rejeitada.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois os “prints” de mensagens extraídas de celular não constituem a única prova, tampouco foi demonstrada adulteração ou contaminação, sendo certo que não houve a demonstração concreta de prejuízo ou manipulação para reconhecimento de nulidade. Preliminar afastada.

Quanto a alegação de incompetência do juízo de Guarapari, tem-se que a competência firmou-se por prevenção, em razão de ter sido o primeiro juízo a conceder medidas cautelares na investigação de crimes de natureza permanente, conforme art. 71 do CPP. Preliminar não acolhida.

Mérito – Tráfico de Drogas

A condenação de ALEXANDRE pelo crime de tráfico de drogas encontra robusta sustentação probatória: apreensão de entorpecentes em veículos de sua propriedade, balanças de precisão, arma de fogo, registros de transações e mensagens em celular sobre comercialização de drogas. A materialidade é atestada por laudos periciais e autos de apreensão. A autoria é reforçada por confissão do corréu e depoimentos de policiais que acompanharam sua rotina e identificaram movimentações típicas da traficância.

Não há espaço para desclassificação para o crime de posse para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06), pois a quantidade, diversidade de drogas, forma de acondicionamento e presença de instrumentos típicos do tráfico (armas, cadernos, valores em espécie) inviabilizam essa pretensão.

Mérito – Associação para o Tráfico

Restou comprovado o vínculo estável entre ALEXANDRE, SAMARA e ERCÍLIO, com divisão de tarefas e comunhão de esforços voltados ao tráfico. SAMARA exercia papel relevante, sendo responsável por guardar valores e negociar com ERCÍLIO sobre porções e valores de entorpecentes. A análise de mensagens de celular reforça a estabilidade da associação e a finalidade específica de cometimento de crimes previstos na Lei nº 11.343/06.

Mérito – Lavagem de Dinheiro

A condenação de ALEXANDRE pelo crime de lavagem de dinheiro também encontra respaldo nas provas. Ficou demonstrada a conversão de valores oriundos do tráfico em bens lícitos e sua ocultação por meio de empresa de fachada, em total desconformidade com sua capacidade econômica declarada. A quantia expressiva apreendida, os documentos bancários e a ausência de comprovação de origem lícita dos recursos evidenciam a prática de atos típicos de dissimulação patrimonial.

Dosimetria e demais pedidos

A pena-base de SAMARA foi corretamente fixada acima do mínimo legal, diante da desfavorabilidade das vetoriais “culpabilidade” (papel ativo e relevante na associação) e “circunstâncias do crime” (utilização da própria residência com crianças para atividades ilícitas).

O benefício do tráfico privilegiado é inaplicável a ALEXANDRE, diante da condenação simultânea por associação para o tráfico, o que denota envolvimento profissional e habitual com a atividade criminosa.

O pedido de detração penal deve ser apreciado pelo Juízo da Execução, conforme jurisprudência pacífica.

A restituição dos bens apreendidos (balança de precisão e dinheiro em espécie) foi corretamente indeferida, por se tratar de instrumentos e produto do crime, cuja perda em favor da União decorre automaticamente da condenação (art. 91, II, CP). Os celulares somente poderão ser restituídos mediante comprovação de propriedade, ainda não realizada.

IV. DISPOSITIVO

Recursos defensivos desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação Criminal nº 0005431-55.2020.8.08.0021, Relator:
Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
16/03/2026
).

Registro que
, na forma do artigo 619 do CPP, são cabíveis embargos de declaração, quando houver no acórdão, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não sendo admitida sua oposição, com a finalidade de provocar novo julgamento da lide.

N
o caso em análise,
embora o embargante ALEXANDRE alegue que não houve o enfrentamento do pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, no crime de tráfico (art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06), verifico que, em razões de apelação, não formulou tal pretensão.

Decerto que a análise do apelo, deu-se de acordo com a pretensão recursal, sendo certo que o acusado, em momento algum, durante as razões de apelação, fez menção a matéria contida nestes embargos de declaração.

Desse modo, não verifico a ocorrência do vício da omissão, uma vez que a tese suscitada na apelação, foi devidamente analisada, sendo inviável, em sede de embargos de declaração, inovar com alegações não ventiladas, no recurso anteriormente interposto.

Sobre o tema, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
2. Restando evidenciado que a matéria dos embargos de declaração não foi debatida na apelação criminal, mostra-se inviável sua análise por meio de embargos de declaração. Aliás, justamente por não ter sido objeto de impugnação no recurso principal, não há que se falar em omissão no julgado. Caso em que as alegações apresentadas nos embargos, discutindo a correta tipificação do fato, não foram objeto de impugnação na apelação criminal, razão pela qual, não é possível sua apreciação nos embargos de declaração, por caracterizar inovação recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(grifo nosso)

(TJES, Classe: Embargos de declaração na Apelação Criminal nº
0014149-57.2020.8.08.0048
,
Relator:
Des.

FERNANDO ZARDINI ANTÔNIO
, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Julgamento:
07/12/2023
).

Por sua vez
, também não constato a suposta omissão alegada pela embargante SAMARA, uma vez que o voto condutor do acórdão expressamente enfrentou as preliminares arguidas em sede de apelação, reconhecendo que não há nulidade a ser reconhecida, pois as medidas cautelares de busca e apreensão foram deferidas pelo Juízo competente para apreciar o pedido, sendo certo que a diligência foi corretamente cumprida na sua residência.

Desta forma, entendo que as alegações da recorrente se consubstanciam em mera irresignação, e pretensão de rediscussão da matéria, eis que a conclusão adotada pelo colegiado, foi contrária aos seus interesses.

Por fim
, consigno que a finalidade de prequestionamento dos Embargos de Declaração se mostra cumprida, nos termos do disposto nos artigos 1.025, do CPC, cumulado com o 3º, do CPP.

Isto posto, na esteira do entendimento ministerial (id 19294295),

NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.